Tribunal: TJMT
Processo: 1039409-43.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039409-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDIR FERNANDES QUINTANILHA - CPF: 378.735.801-30 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ANDREIA JACQUES CAMPOS QUINTANILHA - CPF: 652.391.481-04 (RECORRENTE), INGRID JACQUES CAMPOS QUINTANILHA - CPF: 029.355.251-75 (RECORRENTE), FERNANDO JAQUES CAMPOS QUINTANILHA - CPF: 029.355.241-01 (RECORRENTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO ARBORETTO - CNPJ: 21.396.645/0001-65 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Eminente Relatora, acompanho vosso voto na solução jurídica alvitrada. No entanto, observo que o Recorrente Fernando houve por ser condenado nos ônus da sucumbência, o que não me soa correta na medida em que se trata de parte que ainda é estagiário e que logrou comprovar sua condição de vulnerabilidade financeira, bastando verificar o seu holerite no ID 284976364, razão pela qual é o caso de suspender a condenação nos ônus da sucumbência, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. PRAZO DE 48 HORAS CONTADO MINUTO A MINUTO (ART. 132, § 4º, CC). INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS (ARTS. 219 E 224, CPC). INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS (ART. 55, LEI 9.099/1995 E ENUNCIADO 122 DO FONAJE). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

Nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, os prazos fixados por hora contam-se de minuto a minuto, de forma contínua, não se suspendendo em fins de semana ou feriados, inclusive durante o recesso forense, sendo inaplicável do artigo 224 do CPC.

3.

Não havendo comprovação tempestiva do preparo recursal ou da alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção da deserção.

4.

No caso de não conhecimento do recurso inominado por deserção, impõe-se a condenação em custas e honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 122 do FONAJE.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

FERNANDO JAQUES CAMPOS QUINTANILHA,
interpõe agravo interno (Id 292460897), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado e, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARBORETTO, em
contrarrazões (Id 294177359), pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025